Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NOVAÇÃO OBJETIVA. REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286 DO STJ. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286).
II. Por não ser equiparada à instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas (Precedentes).
III. A presente relação jurídica deverá observar ao regramento estabelecido na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) e no artigo 591 do Código Civil, que vedam a cobrança de juros em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano.
IV. Declarada a abusividade da cláusula de cobrança de juros capitalizados mensalmente, se afigura possível a repetição simples do indébito. Lado outro, a capitalização anual é legítima, porquanto expressamente pactuada nos contratos firmados entre as partes.
VI. Apelações desprovidas.